Tribunal: TJES
Processo: 5000689-49.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
EMENTA:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PACTUADO PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE VALORES OU DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS SEM RESPALDO FÁTICO-CONTRATUAL REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais proposta por ANTONIO FOSSE MACHADO, ora Recorrido, em face de BANCO BMG S/A, ora Recorrente, questionando a validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado e a licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora.

IV.
A Decisão Monocrática Recorrida, ao conferir parcial provimento à Apelação Cível da parte Autora, reformou
“em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, condenar o Recorrido (I) a restituir em dobro as 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos) indevidamente descontadas do Recorrente, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; (II) a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; (III) condenar o Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil”
.

V.
As especificidades da causa revelam que (I) o Recorrente firmou a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (id. 3937494, p. 01/03) e também do “
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
” (id. 3937494, p. 04), ambos com a assinatura do Recorrente, cuja autenticidade sequer restou questionada neste feito; (II) não houve a liberação de quantia por transferência bancária ao Recorrente; e (III) diante da ausência de valores gastos no cartão ou a utilização de eventual quantia liberada, não houve a cobrança de valores mínimos na fatura.

VI.
Na espécie, não se tem por configurada a contratação de eventual empréstimo travestido de cartão de crédito consignado. E, por não ter ocorrido a cobrança de valores mínimos da fatura (id. 3937495), inexiste qualquer óbice de o Recorrente postular o cancelamento do mencionado cartão de crédito validamente contratado.

VII.
Por outro lado, ao contrário da compreensão adotada na Sentença, restou devidamente comprovado que houve a cobrança indevida de 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos). A comprovação de tais pagamentos pelo Recorrente consta do documento (id. 3937488), consistente no demonstrativo de todos os contratos cadastrados no benefício previdenciário do Recorrente, onde se observa, na coluna de parcelas “
pagas
”, que constam o quantitativo de 05 (cinco) parcelas em relação à operação questionada nestes autos. Deste modo, a despeito de o Recorrido ter demonstrado que não houve a cobrança de qualquer quantia nas faturas do cartão de crédito do Recorrente, nota-se que o Recorrido, por outro lado, não comprovou e tampouco esclareceu no que consiste a cobrança das referidas parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos) em comento.

VIII.
Em relação à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "
a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015)
” (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

IX.
Posteriormente, tal entendimento sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data.

X.

In casu
, considerando que os descontos indevidos ocorreram no ano de 2020, tem-se por imprescindível a configuração da má-fé da Instituição Financeira para fins da repetição de indébito em dobro, e, neste particular, as peculiaridades da causa revelam a presença de tal requisito objetivo, devendo a Sentença recorrida ser reformada neste ponto.

XI.
Em situações de jaez, nas quais a Instituição Financeira sequer demonstra documentalmente a validade das cobranças indevidas e, via de consequência, a licitude de sua postura, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, a desta Egrégia Segunda Câmara Cível, tem reconhecido que “
diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e está configurada a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato e demonstrar a licitude de sua conduta
” (TJES - Apelação Cível nº 5002090-20.2021.8.08.0014, Relª Desª Substª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Segunda Câmara Cível, julg. 08/03/2022).

XII.
Na hipótese dos autos, conquanto tenha ocorrido a contratação do cartão de crédito pelo Recorrente, nota-se, outrossim, que em nenhum momento foi evidenciado qualquer amparo contratual ou probatório que justificasse a cobrança de 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos), não tendo o Recorrido sequer esclarecido do que se trata a referida cobrança indevida.

XIII.
Na medida em que as especificidades deste caso amoldam-se à destacada diretriz jurisprudencial, eis que o Recorrente – sem qualquer lastro documental e a indispensável cautela em cobrança deste jaez – passou a proceder indevidos descontos independentemente de respaldo para tanto, não substituindo eventual elemento que justificasse a sua conduta, o que traduz, por conseguinte, a configuração de sua má-fé nas cobranças e nos débitos efetivados em benefício previdenciário de inegável importância à subsistência do Recorrido. Logo, torna-se impositiva a restituição do indébito em dobro.

XIV.
No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar. Isso porque o Recorrente trata-se de pessoa de idosa, percebendo aposentadoria próxima a 01 (um) salário mínimo (R$ 1.411,29), de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dessabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XV.
Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitrame
nto empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos.

XVI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000689-49.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO FOSSE MACHADO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PACTUADO PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE VALORES OU DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS SEM RESPALDO FÁTICO-CONTRATUAL REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais proposta por ANTONIO FOSSE MACHADO, ora Recorrido, em face de BANCO BMG S/A, ora Recorrente, questionando a validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado e a licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora.

IV.
A Decisão Monocrática Recorrida, ao conferir parcial provimento à Apelação Cível da parte Autora, reformou em parte a Sentença recorrida para
“condenar o Recorrido (I) a restituir em dobro as 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos) indevidamente descontadas do Recorrente, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; (II) a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; (III) condenar o Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil”
.

V.
As especificidades da causa revelam que (I) o Recorrente firmou a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (id. 3937494, p. 01/03) e também do “
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
” (id. 3937494, p. 04), ambos com a assinatura do Recorrente, cuja autenticidade sequer restou questionada neste feito; (II) não houve a liberação de quantia por transferência bancária ao Recorrente; e (III) diante da ausência de valores gastos no cartão ou a utilização de eventual quantia liberada, não houve a cobrança de valores mínimos na fatura.

VI.
Na espécie, não se tem por configurada a contratação de eventual empréstimo travestido de cartão de crédito consignado. E, por não ter ocorrido a cobrança de valores mínimos da fatura (id. 3937495), inexiste qualquer óbice de o Recorrente postular o cancelamento do mencionado cartão de crédito validamente contratado.

VII.
Por outro lado, ao contrário da compreensão adotada na Sentença, restou devidamente comprovado que houve a cobrança indevida de 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos). A comprovação de tais pagamentos pelo Recorrente consta do documento (id. 3937488), consistente no demonstrativo de todos os contratos cadastrados no benefício previdenciário do Recorrente, onde se observa, na coluna de parcelas “
pagas
”, que consta o quantitativo de 05 (cinco) parcelas em relação à operação questionada nestes autos. Deste modo, a despeito de o Recorrido ter demonstrado que não houve a cobrança de qualquer quantia nas faturas do cartão de crédito do Recorrente, nota-se que o Recorrido, por outro lado, não comprovou e tampouco esclareceu no que consiste a cobrança das referidas parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos) em comento.

VIII.
Em relação à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "
a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015)
” (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

IX.
Posteriormente, tal entendimento sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data.

X.

In casu
, considerando que os descontos indevidos ocorreram no ano de 2020, tem-se por imprescindível a configuração da má-fé da Instituição Financeira para fins da repetição de indébito em dobro, e, neste particular, as peculiaridades da causa revelam a presença de tal requisito objetivo, devendo a Sentença recorrida ser reformada neste ponto.

XI.
Em situações de jaez, nas quais a Instituição Financeira sequer demonstra documentalmente a validade das cobranças indevidas e, via de consequência, a licitude de sua postura, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que “
diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e está configurada a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato e demonstrar a licitude de sua conduta
” (TJES - Apelação Cível nº 5002090-20.2021.8.08.0014, Relª Desª Substª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Segunda Câmara Cível, julg. 08/03/2022).

XII.
Na hipótese dos autos, conquanto tenha ocorrido a contratação do cartão de crédito pelo Recorrente, nota-se, outrossim, que em nenhum momento foi evidenciado qualquer amparo contratual ou probatório que justificasse a cobrança de 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos), não tendo o Recorrido sequer esclarecido do que se trata a referida cobrança indevida.

XIII.
Na medida em que as especificidades deste caso amoldam-se à destacada diretriz jurisprudencial, eis que o Recorrente – sem qualquer lastro documental e a indispensável cautela em cobrança deste jaez – passou a proceder indevidos descontos independentemente de respaldo para tanto, não substituindo eventual elemento que justificasse a sua conduta, o que traduz, por conseguinte, a configuração de sua má-fé nas cobranças e nos débitos efetivados em benefício previdenciário de inegável importância à subsistência do Recorrido. Logo, torna-se impositiva a restituição do indébito em dobro.

XIV.
No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar. Isso porque o Recorrente trata-se de pessoa de idosa, percebendo aposentadoria próxima a 01 (um) salário mínimo (R$ 1.411,29), de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dessabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XV.
Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitrame
nto empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos.

XVI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4500365), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada por
ANTONIO FOSSE MACHADO

para reformar em parte a
SENTENÇA
(id. 3937505, integralizada no id. 3937515), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

proposta pelo Recorrido em face do Recorrente.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que (
I
) houve a regular contratação do Cartão de Crédito Consignado, sendo atendido o dever de informação; (
II
) não ocorreram descontos em folha, de modo que não se revela devida a restituição em dobro, máxime diante inexistência de má-fé; e (
III
) não se tem por configurado o dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja conhecido e desprovida a Apelação Cível, restabelecendo-se a Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (id. 4956397), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4500365), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada por
ANTONIO FOSSE MACHADO

para reformar em parte a
SENTENÇA
(id. 3937505, integralizada no id. 3937515), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

proposta pelo Recorrido em face do Recorrente.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que (
I
) houve a regular contratação do Cartão de Crédito Consignado, sendo atendido o dever de informação; (
II
) não ocorreram descontos em folha, de modo que não se revela devida a restituição em dobro, máxime diante inexistência de má-fé; e (
III
) não se tem por configurado o dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja conhecido e desprovida a Apelação Cível, restabelecendo-se a Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (id. 4956397), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão (id. 4374775) pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Sentença recorrida,
in litteris:

“
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por ANTONIO FOSSE MACHADO em face do BANCO BMG S.A., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe
.

Sustenta que nunca solicitou empréstimo, cartão de crédito ou similar junto ao Requerido, contudo, sem o seu consentimento, este vem descontando indevidamente de seus proventos R$60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos), com início em 10/03/2020
.

Assim, requer que seja declarada a ilegalidade de tais descontos, condenando a parte requerida à devolução em dobro das quantias indevidamente pagas; seja declarada a nulidade do contrato questionado; e o recebimento de dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais
)
.

Despacho id 11935234, defere o pedido de assistência judiciária gratuita.

Contestação id 12573788, aduz preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, afirma que o Requerente firmou o contrato de cartão de crédito consignado discutido, cujos termos são legais. Explica que a citada modalidade de cartão prevê o desconto em folha do pagamento mínimo mensal da fatura sempre que não houver o pagamento desta pelo usuário. Informa, ainda, que não foram realizados descontos no benefício do Autor.

Réplica id 13525129.

É o relatório. DECIDO.

(...)

Examinando os autos, verifico a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, uma vez que o Requerido comprovou, de forma inquestionável, a contratação, por parte do Requerente, de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, consoante se extrai dos documentos de id 12573797
.

Desta feita, cumpre salientar que no contrato celebrado houve autorização da cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, para constituição de RMC, bem como, de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão
.

Logo, tenho que no presente caso aplica-se o princípio "pacta sunt servanda ", segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas.

Isso porque, a Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.º 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica.

Na hipótese, o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável. Assim, havendo expressa adesão do consumidor, não há que se falar em vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito.

(...)

No caso em tela, constam dos autos provas suficientes de que o Requerente aderiu ao contrato de crédito, autorizando como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento.

Ademais, as faturas juntadas pela parte ré em sede de contestação comprovam que, ao contrário do alegado pelo Requerente, sequer houve descontos no seu benefício previdenciário, posto que todas elas foram emitidas sem qualquer débito a ser quitado (id 12574087).

O próprio documento trazido pela parte autora (id 11842263), dá conta de que não há qualquer débito a ser pago pelo Autor, posto que não há data de início dos descontos, bem como, saldo a ser quitado junto ao Banco BMG.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, visto que há nos autos provas suficientes de que o Demandante contratou o serviço supramencionado, uma vez que aderiu ao contrato de id 12573797, o qual fora por ele assinado, e cujos termos são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento
.

(...)

Desta feita, não há que se falar em ilegalidade do pacto firmado entre as partes apta a ensejar o pagamento de indenização a qualquer título ou a conversão da avença em outro tipo de contrato bancário. Assim, a improcedência da presente é medida que se impõe.”

Frente ao delineado quadro, importa assentar que “
nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Na espécie,
não se tem por violado tais deveres previstos na legislação consumerista
, porquanto as
especificidades da causa
revelam que (
I
) o Recorrente firmou a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (id. 3937494, p. 01/03) e também do “
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
” (id. 3937494, p. 04), ambos com a assinatura do Recorrente, cuja autenticidade sequer restou questionada neste feito; (
II
) não houve a liberação de quantia por transferência bancária ao Recorrente; e (
III
) diante da ausência de valores gastos no cartão ou a utilização de eventual quantia liberada, não houve a cobrança de valores mínimos na fatura.

Desta feita, não se tem por configurada a contratação de eventual empréstimo travestido de cartão de crédito consignado. E, por não ter ocorrido a cobrança de valores mínimos da fatura (id. 3937495), inexiste qualquer óbice de o Recorrente postular o cancelamento do mencionado cartão de crédito validamente contratado.

Por outro lado, ao contrário da compreensão adotada na Sentença, restou devidamente comprovado que houve a
cobrança indevida de 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74
(sessenta reais e setenta e quatro centavos).

Neste particular, é preciso esclarecer que a comprovação de tais pagamentos pelo Recorrente consta do documento (id. 3937488), consistente no demonstrativo de todos os contratos cadastrados no benefício previdenciário do Recorrente, onde se observa, na coluna de parcelas “
pagas
”, que constam o quantitativo de 05 (cinco) parcelas em relação à operação questionada nestes autos.

Deste modo, a despeito de o Recorrido ter demonstrado que não houve a cobrança de qualquer quantia nas faturas do cartão de crédito do Recorrente,
nota-se que o Recorrido, por outro lado, não comprovou e tampouco esclareceu no que consiste a cobrança das referidas parcelas de R$ 60,74
(sessenta reais e setenta e quatro centavos) em comento.

Em relação à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possuía reiterados julgados no sentido de que "
a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015)
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

Posteriormente, tal entendimento sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data.

In casu
, considerando que
os descontos indevidos ocorreram no ano de 2020
, tem-se por imprescindível a configuração da má-fé da Instituição Financeira para fins da repetição de indébito em dobro, e, neste particular, as peculiaridades da causa revelam a presença de tal requisito objetivo, devendo a Sentença recorrida ser reformada neste ponto.

Destaca-se, neste particular, que situações de jaez, nas quais a Instituição Financeira sequer demonstra documentalmente a pactuação do contrato e, via de consequência, a licitude de sua postura, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive, a desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, tem reconhecido que “
diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e está configurada a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato e demonstrar a licitude de sua conduta
” (
TJES
- Apelação Cível nº 5002090-20.2021.8.08.0014, Relª Desª Substª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Segunda Câmara Cível, julg. 08/03/2022).

Na espécie, conquanto tenha ocorrido a contratação do cartão de crédito pelo Recorrente, nota-se, outrossim, que em nenhum momento foi evidenciado qualquer amparo contratual ou probatório que justificasse a cobrança de 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos), não tendo o Recorrido sequer esclarecido do que se trata a referida cobrança indevida.

Deste modo, na medida em que as especificidades deste caso amoldam-se à destacada diretriz jurisprudencial, eis que o Recorrente – sem qualquer lastro documental e a indispensável cautela em cobrança deste jaez – passou a proceder indevidos descontos independentemente de respaldo para tanto, não substituindo eventual elemento que justificasse a sua conduta, o que traduz, por conseguinte, a configuração de sua má-fé nas cobranças e nos débitos efetivados em benefício previdenciário de inegável importância à subsistência do Recorrido. Logo, torna-se impositiva a restituição do indébito em dobro.

No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que o Recorrente trata-se de pessoa de idosa, percebendo aposentadoria próxima a 01 (um) salário mínimo (R$ 1.411,29), de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dessabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, condenar o Recorrido (I) a restituir em dobro as 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos) indevidamente descontadas do Recorrente, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação; (II) a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; (III) condenar o Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação, sendo certo que “
o julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (
STJ
- AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida, pois, a despeito de constatado que o Recorrido efetivamente firmou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, certo é que o Recorrente em nenhum momento comprovou e tampouco esclareceu os reais motivos dos descontos das 05 (cinco) parcelas de R$ 60,74 (sessenta reais e setenta e quatro centavos) realizados no benefício previdenciário do Recorrido, conforme consta do documento (id. 3937488).

Além de não ter sido liberada qualquer quantia ao Recorrido, o qual, inclusive, não utilizou de nenhum valor do questionado Cartão de Crédito Consignado, não restou demonstrado eventual justificativa que amparasse tais cobranças, não sendo nem sequer cogitado pelo próprio Recorrente que seriam eventuais custos de assinatura, até porque, se o fossem, também não constam do contrato firmado pelo Recorrido.

Nesta ordem de ordem, à míngua de qualquer respaldo a amparar tais cobranças, tem-se por devida a sua restituição em dobro, sendo notória a má-fé do Recorrente que nem sequer se dignou de esclarecer e muito menos de amparar documentalmente os descontos realizados no benefício previdenciário do Recorrido.

Em relação à configuração do dano moral indenizável, por certo que tais descontos comprometeram a aposentadoria do Recorrido de apenas 01 (um) salário mínimo, de modo que toda situação que lhe foi causada, obrigando-o a socorrer-se da prestação da tutela jurisdicional por meio desta demanda, não constitui mero dissador, devendo ser mantido o dever de indenizar não só diante da sua função reparatória, mas, inclusive, considerando o seu caráter pedagógico.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)